Tribunal: TJSP
Processo: 2209906-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209906-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes
EDILSON GUIMARAES BARONI e MARIA TEREZA DE JESUS CAMILO
BARONI, é agravado AMORACIR WALTER COSTA CRUZ FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209906-98.2020.8.26.0000 -Voto no 22.397
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2209906-98.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Apelante: EDILSON GUIMARÃES BARONE E OU.
Apelada: AMORACIR WALTER COSTA CRUZ FILHO
Voto n. 22.397

Agravo de instrumento. Imissão de
posse. Imóvel arrematado em leilão extrajudicial. Prazo
de desocupação vencido já antes da pandemia. Pretensão
de que a posse se mantenha até que ela termine, sem
termo fina sequer sugerido. Evolução de fase na Região,
de todo modo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que indeferiu pleito de extensão
do prazo de desocupação de bem arrematado em leilão extrajudicial.
Sustentam os recorrentes, em sua irresignação, que são idosos, ainda
acometidos de males de saúde, sempre em tratamento, o que os coloca
muito especialmente no grupo de risco de contágio pelo coronavirus.
Acrescentam lhes ser inviável, neste momento, procurar qualquer outro
local para moradia. Postulam dilação de sessenta dias para desocupação,
contados do fim da pandemia.
Indeferida a liminar, o recurso foi
regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209906-98.2020.8.26.0000 -Voto no 22.397
3
É o relatório.
Ratificam-se as razões da decisão inicial.
Veja-se, em primeiro lugar, que os réus,
citados e então intimados já de liminar concedida para desocupação,
deixaram escoar o prazo de sessenta dias ali concedido, vencido em
fevereiro, antes, portanto, do período de quarentena.
Ainda mais, então agravaram e esta
Câmara manteve a ordem da origem (AI n.
2019948-
93.2020.8.26.0000). Já em decisão monocrática inicial, datada do
mesmo mês de fevereiro, se salientou o seguinte naquele recurso:
“Tem-se
imóvel
financiado
e
inadimplido o mútuo pelos mutuários, ao que consta inclusive parentes
dos agravantes, anteriores proprietários. Em razão da inadimplência
houve leilão extrajudicial e aquisição pelo agravado, conforme registro
na matrícula do imóvel.
Reclamam os autores que não foram
notificados do leilão (embora o tenham sido para desocupação), na
condição de ocupantes e procuradores dos proprietários. Porém, como
é sabido, o debate sobre a regularidade e constitucionalidade da
composição da dívida financeira ou da arrematação extrajudicial se
bem que já admitida pela Suprema Corte (v.g. RTJ 171/1064, 175/800 e
RT 760/188)
trava-se em ação própria, como de rigor, entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209906-98.2020.8.26.0000 -Voto no 22.397
4
mutuário e agente financeiro, não condicionando, porquanto hígidos os
atos praticados, a entrega da posse do bem.
Ao adquirente já se reconheceu assistir
direito à imissão mesmo que diante de ocupante que não seja o
mutuário (STJ, Resp. 12.508, j. 21.09.1993), na forma do artigo 37 do
Dec.-lei 70/66, cuja sistemática já se decidiu não incompatível com o
CPC (RSTJ 20/394).
É também em todo esse sentido a
redação da Súmula no 5 deste C. Tribunal que estabelece que “na ação
de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e
novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a
discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes
existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário”.
Na mesma senda o posicionamento
desta
C.
Câmara.
Ver,
por
todos,
TJSP
AP.
Civ.
no
0017337-53.2009.8.26.0562, Rel. Des. Elliot Akel, j. em 05.04.2011;
AI. no 0536317-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Luis Antonio de Godoy, j.
em 15.03.2011; AI. no 0345193-19.2010.8.26.0000, Rel. Des. Rui
Cascaldi, j. em 19.11.2010.
Tudo já não fosse o fato de que nem
consta trâmite de ação anulatória do leilão e menos ainda com tutela
provisória deferida para sustar os efeitos havidos da sua realização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209906-98.2020.8.26.0000 -Voto no 22.397
5
Por último, a ação é mesmo de imissão,
ligada ao que é real obrigação de entrega do imóvel, e com
possibilidade de liminar, de resto o que se conforma ao teor agora da
Súmula 4 desta Corte (“É cabível liminar em ação de imissão na posse,
mesmo em se tratando de imóvel objeto de arrematação com base no
Decreto-Lei no 70/66.”)”
Tal o que se manteve no julgamento
Colegiado.
Mas, mesmo assim, os agravantes não
deixaram o imóvel. Sobreveio a sentença de procedência e a
condenação, além da imissão, ao pagamento pela ocupação. E este outro
ponto a salientar. Não consta esteja ou tenha havido pagamento pela
posse do bem e nem os agravantes fazem qualquer referência a respeito
na interposição do recurso presente. Aliás, sequer consta, como se
argumenta na resposta ao agravo, recurso contra a sentença.
E tal o que se torna ainda mais relevante
se o prazo que postulam não tem termo certo, porque pretendem seja
contado desde o término da pandemia, que não se sabe quando ocorrerá.
De mais a mais, também não escapa à
consideração devida que a Região já se encontra em fase de
flexibilização das restrições impostas.
Neste contexto, a despeito dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209906-98.2020.8.26.0000 -Voto no 22.397
6
pandemia que corre, não há como insista-se, dadas as particularidades
citadas do caso se conceder a dilação pretendida.
Antes que transferir ao autor, já privado
indevidamente do bem, e sem contraprestação, desde há muito, a
dificuldade que, reconhece-se, enfrentam, podem os autores, por
exemplo, se socorrer dos filhos, como o agravado alvitrou na origem,
quando instado a se manifestar sobre o pedido de dilação lá efetuado, e a
que se opôs.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo.
CLAUDIO GODOY
relator